Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-54.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-54.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FMI SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 20.541.441/0001-08 (APELANTE), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), VERDE LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 17.154.276/0001-27 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), BRUNA FARIA HENRIQUES - CPF: 455.987.308-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001502-54.2019.8.11.0051

APELANTE: FMI SECURITIZADORA S.A.

APELADO: VERDE LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO MEDIANTE CESSÃO CIVIL –DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS SEM LASTRO – APONTAMENTO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCEÇÕES PESSOAIS – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que a transferência do crédito se dá por cessão civil, a securitizadora não se encontra a salvo das exceções pessoais porventura opostas pela parte devedora.

Não comprovada a relação negocial que teria originado o débito, máxime porque as notas fiscais emitidas não contam com assinatura no campo de aceite, tampouco com a data de recebimento das mercadorias, é de ser mantida a condenação decorrentes da negativação indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001502-54.2019.8.11.0051

APELANTE: FMI SECURITIZADORA S.A.

APELADO: VERDE LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais n. 1001502-54.2019.8.11.0051 - 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Apelação
interposta por FMI Securitizadora S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Verde Lima Construtora e Incorporadora Ltda. em desfavor de FMI Securitizadora S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde) julgou procedentes os pedidos da demanda para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, indevido o débito constituído, bem como condenar a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da negativação indevida.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§2o, do CPC.

APELO
: a apelante sustenta não ter concorrido para a prática de qualquer ato ilícito e, por conseguinte, não cabe o dever de indenizar.

Afirma ter adquirido de boa-fé os direitos creditórios supostamente devidos pela apelada e, que mesmo declarada inexigível a duplicata, não é razoável manter a sua condenação a título de danos morais.

Defende assim a excludente de sua responsabilidade pelo fato de ser terceiro de boa-fé, a romper o nexo de causalidade, bem como a não demonstração do dano moral de pessoa jurídica.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação por dano moral, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

CONTRARRAZÕES
: Id. 116518034.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001502-54.2019.8.11.0051

APELANTE: FMI SECURITIZADORA S.A.

APELADO: VERDE LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por FMI Securitizadora S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Verde Lima Construtora e Incorporadora Ltda. em desfavor de FMI Securitizadora S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde) julgou procedentes os pedidos da demanda para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, indevido o débito constituído, bem como condenar a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da negativação indevida.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§2o, do CPC.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que a autora, aqui apelada, teve seu nome negativado no mês de maio de 2019, em razão da suposta duplicata mercantil n. 871900163710901015481, vencida, no valor de R$ 11.280,00, e do não pagamento das notas fiscais números 000.000.246 e 000.000.247, ambas emitidas pela empresa J. I. Nunes – EPP.

Narra a autora que foi surpreendida com a negativação de seu nome promovida pela requerida FMI Securitizadora S.A., bem assim que após o apontamento tomou conhecimento de que a anotação teve origem na cessão de um crédito inexistente com a pessoa jurídica denominada J. I. Nunes EPP, que, segundo afirma, jamais manteve relação jurídica, inclusive, com quaisquer das referidas empresas.

Assim, postula pela procedência da ação para declarar a inexistência da relação jurídica e, consequentemente, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio a sentença de procedência dos pedidos, que é objeto deste recurso.

Para a recorrente não ocorreu ato ilícito por se tratar de terceiro de boa-fé na operação de cessão de crédito, portanto, não cabe indenização por danos morais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de afastar a condenação por dano moral,
em razão da inscrição indevida do CNPJ da parte autora, aqui apelada, nos cadastros de proteção ao crédito, subsidiariamente, saber se é o caso de reduzir o valor indenizatório fixado na sentença em R$10.000,00.

De todo o processado, ficou demonstrado que houve falha da requerida, que recebeu crédito de nota fiscal sem lastro comercial, sem informativo da data de recebimento da mercadoria e sem a assinatura da autora apelada, bem assim efetuou o apontamento do nome desta no órgão de proteção ao crédito - Serasa (Id. 116518478 - pág. 1).

Observa-se que na hipótese não é caso de aplicação do principio da inoponibilidade das exceções ao terceiro de boa-fé.

Ocorre que, como bem ressaltado na sentença, no caso em que a transferência do crédito se dá por cessão civil, a securitizadora não se encontra a salvo das exceções pessoais porventura opostas pela parte devedora.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO ESPECIAL FUNDADO EM OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. DUPLICATA. FACTORING. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: "No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora
" (AgInt no REsp 1.015.617/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 1o/02/2017) 3. No caso vertente, o eg. Tribunal de origem, analisando as provas constantes nos autos, consignou que ficou suficientemente provado que o endosso das duplicatas em litígio deve ser considerado nulo, por ter sido feito ao arrepio do contrato de prestação de serviço firmado entre a devedora e a faturizada.

4. A modificação do entendimento esposado no v. acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1291885/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

Realça-se, no caso, não há comprovação da relação negocial que teria originado o débito, as notas fiscais emitidas em nome da apelada não contam com assinatura no campo de aceite, tampouco com a data de recebimento das mercadorias, prova de que não possuíam lastro comercial quando da cessão de crédito.

Dessa forma, tem-se que a requerida apelante responde pelos danos causados decorrentes da negativação indevida, como registrado na sentença, cujos fragmentos se transcreve:

“No caso em apreciação, ao analisar os fatos narrados na exordial e as circunstâncias que os envolvem, visualiza-se que o nome da parte demandante foi incluído no rol de mal pagadores em virtude de um débito havido com a requerida FMI SECURITIZADORA S/A no valor de R$ 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais), oriundo da duplicata mercantil no 871900163710901015481.

Apurou-se, pois, que a dívida teve origem nas notas fiscais nos 000.000.246 e 000.000.247, ambas emitidas pela empresa J. I. Nunes – EPP, a qual, posteriormente, cedeu o suposto crédito em favor da ora demandada por intermédio do instrumento denominado “contrato máster de cessão e aquisição de direitos creditórios futuros”.

Ao contestar a ação a ré aduz que não praticou qualquer ato ilícito, eis que procedeu à verificação da regularidade do crédito, materializado pelas notas fiscais eletrônicos, e, portanto, não possui o dever de indenizar, tendo juntado aos autos o termo de cessão pactuado com a corré.

Partindo de tais pressupostos, infere-se que a requerida recebeu o título mediante cessão civil e, após, procedeu à inclusão do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, argumentando, para tanto, a regularidade das notas fiscais que indicavam a existência do crédito.

No entanto, inexistem nos autos quaisquer elementos probatórios que indiquem que a parte demandante recebeu as mercadorias ou foi destinatária dos serviços prestados pela empresa cedente, o que somado
à inexistência de aceite
, evidencia a ausência de relação negocial entre a empresa autora e a emitente do título.

(...)

Sob outro enfoque, é patente a responsabilidade de
FMI SECURITIZADORA S/A
pelo evento danoso narrado na espécie.

É que a cessão de crédito havida entra a própria e a empresa J. I. Nunes – EPP não se opera via endosso típico, sujeitos às regras do direito cambiário, mas por intermédio de uma operação complexa de compra de crédito, na qual a securitizadora escolhe os créditos que irá comprar e pode exigir da cedente comprovantes de entrega de mercadorias ou prestação de serviços, tudo com o fim de se certificar da viabilidade do crédito adquirido.

Logo,
a transferência do crédito se dá por cessão civil e a securitizadora, desta feita, não se encontra a salvo das exceções pessoais porventura opostas pela parte devedora, emitente do título, à cedente.

(...).

Resta, pois, cristalina a responsabilidade da parte ré no evento que causou os danos suportados pela autora, ou seja, promover a negativação indevida, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal
, (...).

Ora, não se pode negar o abalo à reputação e à credibilidade da pessoa jurídica naquelas hipóteses de inscrição do nome da empresa nos órgãos de restrição ao crédito, posto que a sua credibilidade, na esfera de suas relações comerciais e sociais, restará, inegavelmente, abalada, porque foi submetida a contratempos e constrangimentos desnecessários.

Igualmente, pode se concluir que, uma vez provada a indevida inscrição do nome do consumidor num banco de dados de proteção ao crédito, surgirá, ipso facto, a obrigação de reparação dos danos morais
.

Logo, é necessária tão somente a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que, no caso em apreço, restou comprovado.

(...).

Não é demais deixar consignado que a situação relatada neste feito não é apenas um dissabor, já que a autora teve seu nome negativado, havendo, pois, restrição ao crédito, situação que, por si só, já embasa o seu direito de ser indenizada.”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso
.

Cumpre registrar também que o cancelamento posterior do apontamento não elide a falha na prestação do serviço e nem a responsabilidade civil, mormente considerado que, no caso, o dano se configura
in re ipsa
, em que pese se tratar de pessoa jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça há muito já firmou o entendimento que “
nos casos de protesto indevido de titulo ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
” (REsp 1059663/MS, Rel.Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO INDEVIDO DE PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO
. A inscrição irregular de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa cujo valor da respetiva reparação deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECEBIMENTO DE MERCADORIAS NÃO SOLICITADAS – EMISSÃO DE DUPLICATAS – PROTESTO INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TÓPICO INCONTROVERSO – DANOS SUPORTADOS POR EMPRESA INDIVIDUAL – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO SÓCIO – LEGITIMIDADE ATIVA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRECEDENTES DO STJ – PROTESTO INDEVIDO – DANO “IN RE IPSA” – IRRELEVÂNCIA DA BAIXA POSTERIOR DOS PROTESTOS – TESE DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – APONTAMENTO ILEGÍTIMO, RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 385 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que a pessoa natural possui pertinência subjetiva para pleitear, em nome próprio, indenização por danos suportados pela pessoa jurídica.

2.
O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

3. Quando arbitrada em patamar compatível com o estado anímico das partes, a gravidade e repercussão da ofensa e a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais não comporta redução. (N.U 1001287-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) (destaquei).

Como se vê, acertada a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a parte requerida, aqui apelante, ao pagamento da indenização por dano moral à apelada, porquanto presente a relação de causalidade a ensejar a responsabilidade civil.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor

não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores,
tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso interposto por FMI Securitizadora S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022